Tribunal: TJMT
Processo: 0002786-15.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002786-15.2017.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), JEAN CARLOS FERNANDES DE SOUZA OU GEAN CARLOS FERNANDES DE SOUZA (AGRAVANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PRISÃO PROVISÓRIA – ADUZIDA POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE SUA REPRIMENDA PELO PERÍODO EM QUE PERMANECEU SEGREGADO CAUTELARMENTE EM AÇÃO PENAL DIVERSA – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME POSTERIOR AO PERÍODO POSTULADO – AÇÃO DIVERSA DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A possibilidade de abatimento da reprimenda por segregação cautelar sofrida em processo distinto decorre de interpretação extensiva dada pela jurisprudência ao art. 42 da Lei Substantiva Penal para hipóteses excepcionai, ou seja,

a) que o tempo de prisão que se pretende detrair se refira à prisão processual; b) que a sanção a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar e c) que o processo no qual o requerente tenha ficado preso cautelarmente tenha resultado em sua absolvição ou tenha declarado extinta a punibilidade do crime correspondente sem o reconhecimento prévio da culpa do acusado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por Gean Carlos Fernandes de Souza, contra decisão proferida pelo juízo a quo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de detração do tempo de prisão preventiva referente às ações penais n. 0014283-31.2014.8.11.0042 (Código 373222) e 446-17.2016.8.11.0048 (Código 30271). (Id 29470481)

Irresignado, a defesa interpôs o presente recurso. (Id 29470479 e 29470480)

Nas razões recursais, a defesa aduz que o agravante, conforme autos n. 0013207-40.2012.8.11.0042, esteve preso preventivamente no período de 03 de julho de 2012 a 14 de novembro de 2013 e, gerou sua condenação.

Relata que, no período de 10 de junho de 2014 até o dia 24 de setembro de 2014 (autos n. 0014283-31.2014.8.11.0042), bem como o período de 10 de maio de 2016 até o dia 21 de agosto de 2016 (autos n. 446-17.2016.8.11.0048), o qual o penitente ficou preso preventivamente e, evidencia que tais prisões ocorreram posteriormente ao crime pelo qual o sentenciado cumpre pena.

Desse modo, requer o reconhecimento das prisões alhures mencionadas, como detração penal, pois tratam-se de prisões provisórias posteriores a execução penal.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada. (Id 29470484)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão, por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos presentes autos à instancia superior. (Id 29470485)

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 31784039)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
:
“Agravo em Execução – Pleito de detração dos períodos em que o agravante permaneceu preso preventivamente por outros processos – Impossibilidade – Não há nos autos da execução penal informações acerca das ações criminais pelas quais ocorreram as prisões preventivas e que se pleiteia a detração – De acordo com o STJ para que seja realizada a detração é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: absolvição ou declaração de extinção da punibilidade, e que a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente agravo em execução, a defesa busca a detração do tempo de prisão preventiva referente às ações penais n. 0014283-31.2014.8.11.0042 (Código 373222) e 446-17.2016.8.11.0048 (Código 30271).

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU-CNJ, nos autos n. 0002786-15.2017.8.11.0042, verifica-se que foi expedido um atestado de permanência carcerária, relatando que o agravante esteve preso em dois períodos não contabilizados na conta de liquidação, por incidências que ainda não estão em execução. Confira-se

“(....) Consta as seguintes informações em seu prontuário:

EM 10/06/2014
,

Entrada na Unidade Penal: PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO, Procedente: GAECO – GRUPO DE ATUAÇÃO ESP. CONTRA CRIME ORG – CAPITAL, Conforme OF/CI 384/2014/GAECO.PRESO POR CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE PRISÃO PREVENTIVA N. 149/2014 DA VARA ESP. CRIME ORGANIZADO, ORD. TRIB. ECON. E ADM. PUBLICA EXPEDIDA PELA DRA SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA.ANEXO AO OFÍCIO MANDADO DE PRISÃO.

EM 24/09/2014
,

Saída da Unidade Penal: PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO, Destino: ALVARÁ DE SOLTURA. Motivo ALVARA DE SOLTURA N. 102/2014 REFERENTE AO PROCESSO N. 12095-65.2014.811.0042 E 14283-31.2014.811.0042 CODIGO 371453 E 31322 EXPEDIDO PELO JUÍZO DA VARA ESP. CRIME ORGANIZADO, ORD. TRIB. E ECON. E ADM. PUBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ-MT, Conforme alvará 102/2014.

EM 10/05/2016,

Entrada na Unidade Penal: CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ, Procedente: GERENCIA ESTADUAL DE POLINTER – CAPITAL, Conforme OD/CI 3155/2016.

EM 21/08/2016,

Saída da Unidade Penal: CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ, Destino: ALVARA DE SOLTURA, Motivo: SAIDA MEDIANTE ALVARÁ DE SOLTURA N. 24/2016, REF. AO PROC. 446-17.2016.811.0042, COD. 30271, EXPEDIDO PELO MM. DR ALCINDO PEREZ DA ROSA. JUIZ DA COMARCA DE JUSCIMEIRA – MT, CERTIFICADO PELO SR LEANDRO CEZAR REY LEITÃO DE FIGUEIREDO, ESCRIVÃO DA 14a VARA CRIMINAL DA CAPITAL – MT., Conforme Alvará 24/2016. (...) “

Por não estarem na presente execução, o juízo indeferiu o pedido, nos seguintes termos: (Id 29470481)

“(...) Consta dos autos pleito defensivo que visa a inserção como detração do período em que o penitente permaneceu preso preventivamente (03/07/2012 a 14/11/2013, 10/06/2014 a 24/09/2014 e de 10/05/2016 a 21/08/2016).

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contraria ao pleito.

Pois bem. A guia de fls. 02/03 revela que o recuperando encontrou-se preso preventivamente de 03/07/2012a 13/11/2013.

Assim, razão assiste a defesa quanto a necessidade de inclusão do referido lapso como detração penal, O que, por sinal, já se encontra devidamente lançado, motivo pelo qual não há que se falar em retificação quanto ao presente critério.

Por outro lado, no entanto, no que tange aos demais períodos, mesma razão não guarda a defesa, eis que se tratam de prisões decretadas em ações penais ainda não colacionadas a presente execução.

Desse modo, ACOLHO EM PARTE, O PEDIDO defensivo, para reconhecer o tempo de prisão preventiva de 03/07/2012 a 13/11/2013.

Sem prejuízo, solicite-se o envio do atestado de comportamento carcerário existente em nome do penitente. (...)”

Não merece reparos a decisão recorrida.

Segundo o art. 42 do Código Penal, o período de prisão cautelar referente a um dado processo deve ser considerado por ocasião do cumprimento da pena decorrente da respectiva condenação.

A legislação não prevê expressamente a possibilidade de cômputo de período de recolhimento referente a processo diversos como cumprimento de pena de outro crime, porém a jurisprudência pátria admite a aplicação do instituto da detração penal em processos distintos, sendo, necessário, contudo, o preenchimento simultâneo de três requisitos: a) que o tempo de prisão que se pretende detrair se refira à prisão processual; b) que a sanção a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar e c) que o processo no qual o requerente tenha ficado preso cautelarmente tenha resultado em sua absolvição ou tenha declarado extinta a punibilidade do crime correspondente sem o reconhecimento prévio da culpa do acusado.

Assim, entende o doutrinador Norberto Avena, apontando que “
o processo em que poderá se dar a detração deve ser relativo a delito cometido em data anterior à prisão provisória, sob pena de haver a concessão de crédito de pena cumprida contra o Estado a ser usado para impunidade de posteriores infrações penais”
. Execução Penal. 6. Ed. São Paulo: Método, 2019. P.112

Ademais, não há nos autos, prova de que o agravante tenha sido absolvido nos processos em que busca a detração.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, orienta ser possível a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que absolvido o sentenciado ou tenha sido declarada a extinção da sua punibilidade da pretensão punitiva, desde que a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado.

A propósito:

(...) DETRAÇÃO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA EFETIVADA EM PROCESSO DIVERSO. CRIME POSTERIOR AO PERÍODO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Segundo entendimento firmado por esta Corte Superior, a detração do tempo de segregação preventiva efetivada em processo diverso somente pode ocorrer se o crime pelo qual se cumpre pena atualmente for anterior ao período pleiteado. 3. Na hipótese vertente, conforme se extrai dos autos, o período de prisão cautelar em relação ao qual se pretende a detração está compreendido entre 28/2/2007 e 14/3/2007, antes do cometimento da infração pela qual o paciente passou a cumprir a pena privativa de liberdade, perpetrada em 5/10/2010. 4. Tendo em vista, portanto, a inexistência de constrangimento ilegal e que se trata de habeas corpus substitutivo de recurso especial, não merece ser conhecido o writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 325.893/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 01/09/2015)

Assim, não demonstrada a situação de excepcionalidade a possibilitar a concessão do benefício, reputo acertada a decisão recorrida.

Por tais fundamentos, voto por
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020